Tribunal: STJ
Processo: 1002775-43.2024.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856699 - SP(2025/0046690-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CELIA MASSAKO ONISHI
AGRAVADO
: LUCIANA SAYURI ONISHI
AGRAVADO
: ROGERIO YUZO ONISHI
ADVOGADO
: JOSÉ COSTA - SP063800
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IV, DO CTN. CONTEÚDO CONSTITUCIONAL.
ART. 97,
SÚMULA 280/STF.
FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO LOCAL.
RAZÕES RECURSAIS
SÚMULA 284/STF.
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO IMPUGNADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por reproduzir preceito constitucional, é inviável, nesta via recursal, a análise de
eventual violação ao
do Código Tribunal Nacional, sob pena de usurpação da
art. 97
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da
que dispõe:
Súmula 280/STF,
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Não tendo a parte observado o princípio da dialeticidade e a necessária pertinência
temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados pelo recurso para
justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, aplica-se o óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
4. Não é possível conhecer do recurso especial, interposto pela alínea
do permissivo
c
constitucional, quando descumprida a exigência de demonstração do identidade
jurídica entre os acórdãos confrontados.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54494169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: aaa463a4-6d9c-489e-a503-cd1e41ec9e1c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: aaa463a4-6d9c-489e-a503-cd1e41ec9e1c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856699 - SP (2025/0046690-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CELIA MASSAKO ONISHI
AGRAVADO
: LUCIANA SAYURI ONISHI
AGRAVADO
: ROGERIO YUZO ONISHI
ADVOGADO
: JOSÉ COSTA - SP063800
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IV, DO CTN. CONTEÚDO CONSTITUCIONAL.
ART. 97,
SÚMULA 280/STF.
FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO LOCAL.
RAZÕES RECURSAIS
SÚMULA 284/STF.
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ARESTO IMPUGNADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por reproduzir preceito constitucional, é inviável, nesta via recursal, a análise de
eventual violação ao
do Código Tribunal Nacional, sob pena de usurpação da
art. 97
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de
regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da
que dispõe: "Por
Súmula 280/STF,
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Não tendo a parte observado o princípio da dialeticidade e a necessária pertinência
temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados pelo recurso para
justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, aplica-se o óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
4. Não é possível conhecer do recurso especial, interposto pela alínea
do permissivo
c
constitucional, quando descumprida a exigência de demonstração do identidade jurídica
entre os acórdãos confrontados.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53018980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:12
Código de Controle do Documento: 3a021b9a-7560-4494-b8ad-6b3b74911f45

Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão da presidência desta Corte,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão dos seguintes
fundamentos: a) com relação ao
IV, do CTN, pela impossibilidade de análise do
art. 97,
recurso especial em razão do conteúdo predominantemente constitucional da norma
infraconstitucional indicada, por ser mera reprodução de dispositivo da Constituição
Federal; b) incidência da
c) incidência da
tendo em
Súmula 280/STF;
Súmula 284/STF,
vista que as razões delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado e d) inexistência de identidade jurídica entre os arestos
confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional.
A parte agravante argumenta, em síntese, que:

[...] é patente o
da decisão agravada, que realizou
error in procedendo
juízo de admissibilidade de REsp cujo tema de fundo já foi examinado sob
o rito dos repetitivos e, portanto, não deveria ser examinado novamente
por essa E. Corte Superior, sob pena de subversão de toda a lógica de
funcionamento do julgamento das demandas repetitivas (fl. 213).

Requer "em juízo de retratação, a reforma da decisão agravada, para
determinar, desde logo, a devolução dos autos ao Tribunal de origem, determinando-se a
aplicação da tese firmada pelo STJ ao julgar o Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos"
(fls. 213-214).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A Presidência desta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão dos seguintes fundamentos: a) com relação ao
IV, do CTN,
art. 97,
pela impossibilidade de análise do recurso especial em razão do conteúdo
predominantemente constitucional da norma infraconstitucional indicada, por ser mera
Documento eletrônico VDA53018980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:12
Código de Controle do Documento: 3a021b9a-7560-4494-b8ad-6b3b74911f45

reprodução de dispositivo da Constituição Federal; b) da incidência da Súmula 280/STF;
c) da incidência da
tendo em vista que as razões delineadas no
Súmula 284/STF,
recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado e d)
da inexistência de identidade jurídica entre os arestos confrontados, requisito
indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Com efeito, da análise dos autos é possível verificar que, de fato, a apreciação
da pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base em suposta violação à lei
federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da legislação local considerada
pelo acórdão recorrido — Lei Estadual 10.705/2000 (regulamentada pelo Decreto 46.655
/2002 RITCMD); e Decreto Estadual 46.655/2002 (alterado pelo Decreto Estadual 55.002
/2009) —, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEI
LOCAL. SÚMULA 280.
1. A Corte regional dirimiu a controvérsia nestes termos (fls. 58-63, e-STJ,
grifei): "No mesmo sentido, pelo desprovimento do recurso, o percuciente
parecer de lavra do Procurador de Justiça atuante no feito, Dr. Eduardo
Roth Dalcin, que acrescentou, ainda, que "os créditos devidos ao Estado a
título de honorários advocatícios de sucumbência não integram o
patrimônio econômico dos procuradores do estado, motivo pelo qual é
inviável receberem o mesmo tratamento dado aos créditos devidos aos
advogados privados, não se aplicando os artigos 85, § 14, do CPC [Os
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com
os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial] e 23 da
[Os honorários incluídos na condenação, por
Lei no 8.906/1994
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito
autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor]. A correção
deste entendimento fica mais evidente a partir da análise da Lei Estadual
no 10.298/1994, que "Extingue o Fundo de Assistência Judiciária e cria o
Documento eletrônico VDA53018980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:12
Código de Controle do Documento: 3a021b9a-7560-4494-b8ad-6b3b74911f45

Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado e o Fundo
de Aparelhamento da Defensoria Pública", regulamentada pelo Decreto
Estadual no 54.454/2018 [Dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da
Procuradoria-Geral do Estado - FURPGE, de que trata a Lei no 10.298, de
16 de novembro de 19941 ] e pela Resolução no 151/2019 [estabelece o
pagamento de prêmio de produtividade aos procuradores do Estado], que
estabeleceu o prêmio de produtividade aos procuradores do Estado. O
FURPGE é composto, exclusivamente, pelos valores arrecadados dos
honorários de sucumbência devidos em razão da vitória da PGE/RS em
ações judiciais, a indicar que integram o patrimônio do ente público, razão
pela qual é viável a compensação pretendida e deferida".
2. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei Estadual
10.298/1994, Decreto Estadual 54.454/2018 e Resolução 151/2019).
Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do
STF.
3. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a
jurisprudência do STJ de que os honorários advocatícios de sucumbência,
quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo
do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente
público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba
honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem
direito de receber do Estado, via precatório.
4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 2.330.769/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
30/10/2023,
de
.
18/12/2023)

Ademais, no que se refere à alegação de violação ao
do CTN, é
art. 97
oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte possui entendimento segundo o qual:
[...] é inviável, na hipótese, o conhecimento, em sede de recurso especial,
da alegação de ofensa ao artigo 97 do CTN, uma vez que o dispositivo
infraconstitucional invocado é mera reprodução de preceito constitucional,
concernente ao princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, I,
da CF (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 2.045.992/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)

Ainda, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela
alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação
a
c
dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração
efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e
Documento eletrônico VDA53018980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:12
Código de Controle do Documento: 3a021b9a-7560-4494-b8ad-6b3b74911f45

precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da
controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão (AgInt no
AREsp 2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da
legislação federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua violação,
não é suficiente para a transposição do óbice da
(AREsp 2.845.574/SC,
Súmula 284/STF
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)
.
Por fim, cumpre registrar que o recurso especial interposto pela alínea
do
c
permissivo constitucional, além da comprovação da divergência — por meio da juntada
de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a
declaração de autenticidade pelo próprio advogado ou a citação de repositório oficial,
autorizado ou credenciado, em que os julgados se achem publicados —, nos termos do
parágrafo único, do
e do
do RISTJ, exige a demonstração
art. 541,
CPC/1973;
art. 255
do dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, nos
termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a
íntegra do voto condutor do julgado, sem a identificação das circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53018980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:12
Código de Controle do Documento: 3a021b9a-7560-4494-b8ad-6b3b74911f45

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.699 / SP
Número Registro: 2025/0046690-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027754320248260482
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CELIA MASSAKO ONISHI
AGRAVADO
: LUCIANA SAYURI ONISHI
AGRAVADO
: ROGERIO YUZO ONISHI
ADVOGADO : JOSÉ COSTA - SP063800
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CELIA MASSAKO ONISHI
AGRAVADO
: LUCIANA SAYURI ONISHI
AGRAVADO
: ROGERIO YUZO ONISHI
ADVOGADO : JOSÉ COSTA - SP063800
TERMO
Documento eletrônico VDA54471435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: 36944920-ed28-4251-8b32-aba1ce28f06f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: 36944920-ed28-4251-8b32-aba1ce28f06f